Tribunal: STJ
Processo: 0045078-58.2017.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1947106 - TO (2021
/0250411-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS
: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - TO008285A
RAFAEL FREITAS COSTA - TO010327A
GUSTAVO CAMPOS ABREU - TO010147B
EMBARGADO
: JOSÉ CARDEAL COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
POLICIAL
MILITAR
PAGAMENTO
RETROATIVO DE VALORES REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO
DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE IMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI DE
RESPONSABILIDADE
FISCAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA47774507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e0dcc415-2ee0-4948-b3ab-88caf4086c3e

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47774507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e0dcc415-2ee0-4948-b3ab-88caf4086c3e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: e0dcc415-2ee0-4948-b3ab-88caf4086c3e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1947106 - TO (2021
/0250411-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS
: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - TO008285A
RAFAEL FREITAS COSTA - TO010327A
GUSTAVO CAMPOS ABREU - TO010147B
EMBARGADO
: JOSÉ CARDEAL COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
POLICIAL
MILITAR
PAGAMENTO
RETROATIVO DE VALORES REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO
DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE
DE IMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI DE
RESPONSABILIDADE
FISCAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.677.316
12/12/2017
19/12/2017
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.294.078/DF, relator
5/12/2017
14/12/2017
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2017
.
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO
RETROATIVO
DE
VALORES
REFERENTES
À
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PROGRESSÃO
FUNCIONAL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 284 E
280 DO STF. LEI N. 20.910/1932. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança contra o
Estado de Tocantins objetivando recebimento de salários e reposição salarial concedida aos
integrantes do Quadro de Militares do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68%,
considerado para tanto, o interstício de 1o/7/2011 à
, que foi objeto de acordo, e
30/4/2015
posteriormente transformado em lei. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Quanto à primeira controvérsia, alega violação
dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/1932, no que concerne ao fundamento de que não
houve o reconhecimento do débito com a edição da Medida Provisória Estadual n. 33/2015,
convertida na Lei Estadual n. 2.984/2015. III - Ainda referente à primeira controvérsia,
incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da ausência de comando normativo dos
dispositivos apontados como violados, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.” IV - Ademais, é incabível o recurso especial
porquanto eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria
um juízo anterior de norma local (municipal ou estadual), o que atrai, por analogia, o óbice
do enunciado 280 da Súmula do STF. V - Quanto à segunda controvérsia, alega violação
dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/1932, no que concerne à ocorrência da prescrição da
pretensão autoral, uma vez que a Lei Estadual n. 2.984/2015, ao supostamente reconhecer o
débito retroativo do recorrente para com os militares, teria funcionado como marco
interruptivo da prescrição relativa às parcelas alegadamente não pagas, voltando o prazo
prescricional a correr pela metade e se encerrando em 1o de novembro de 2017. VI - A
segunda controvérsia encontra-se prejudicada, pois sua análise só poderia ocorrer em caso
de conhecimento do recurso especial e se lhe fosse dado provimento quanto à primeira tese
recursal, que visava afastar o fundamento do acórdão de que não houve a interrupção do
prazo prescricional, mas o nascimento de uma nova pretensão. VII - Agravo interno
improvido.
Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
A tese do apelo especial envolve, tão somente, o instituto da prescrição, em que se
pretende demonstrar que a pretensão do autor em pugnar o pagamento de diferenças
salariais decorrentes de revisão geral dos vencimentos se esvaiu pelo transcurso do tempo.
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

Assim, não há como deixar de consignar que os dispositivos tidos por violados são, sim,
suficientes para sustentar a tese que a prescrição se operou no presente caso. Melhor sorte
não assiste ao fundamento de que o caso prescinde de análise de legislação local, a atrair o
óbice da Súmula 280 do STF.
[...]
Destarte, merece conhecimento as contradições apontadas, para que sejam providos
os aclaratórios nestes pontos, e que seja concedido efeito infringente, uma vez que deve ser
reconhecida a prescrição da pretensão do pedido autoral, diante da existência de marco
interruptivo, qual seja, a Lei Estadual no 2.984/2015. 6 - DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.022, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A contradição mantida, ainda após a
interposição do recurso de Embargos de Declaração, importa em desobediência e negativa
de vigência ao próprio preceito que o embasa, qual seja, no presente caso o inciso I, do art.
1.022, do Código de Processo Civil vigente. Neste sentido, o acórdão que deixa de se
manifestar sobre as questões contraditórias, quando estas foram objeto de Embargos de
Declaração, encontra-se passível de declaração de nulidade, o que importará,
necessariamente, em devolução dos autos do processo ao tribunal de origem para novo
julgamento. Este é o entendimento desse e. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Neste contexto, ao deixar de debater ou aplicar alguma das normas apontadas nos
presentes Embargos de Declaração, o acórdão tem que o fazer de forma arrazoada e
devidamente fundamentada, sob pena de violar o art. 140 e 371 do Código de Processo Civil
que determinam ao magistrado aplicar as normas legais incidentes ao caso, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, o que impõe, portanto, no caso da nulidade do
acórdão, a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que se efetue novo julgamento da
causa. Repete-se, conforme já alertado ao norte, que, por força do artigo 489, II, do novo
CPC, é essencial à decisão os seus fundamentos, e a tutela jurisdicional só é completa,
conforme previsão do artigo 489, § 1o, IV, se o julgamento enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Quanto à primeira controvérsia, alega violação dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910
/1932, no que concerne ao fundamento de que não houve o reconhecimento do débito com a
edição da Medida Provisória Estadual n. 33/2015, convertida na Lei Estadual n. 2.984/2015.
Ainda referente à primeira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF em razão da
ausência de comando normativo dos dispositivos apontados como violados, o que atrai, por
conseguinte, o referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação de lei federal seria
meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma local (municipal ou
estadual), o que atrai, por analogia, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Quanto à
segunda controvérsia, alega violação dos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/1932, no que
concerne à ocorrência da prescrição da pretensão autoral, uma vez que a Lei Estadual n.
2.984/2015, ao supostamente reconhecer o débito retroativo do recorrente para com os
militares, teria funcionado como marco interruptivo da prescrição relativa às parcelas
alegadamente não pagas, voltando o prazo prescricional a correr pela metade e se
encerrando em 1o de novembro de 2017.
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47572555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 18:14:05
Código de Controle do Documento: 7b718301-ca74-46b4-a97b-23695b69268e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.947.106 / TO
Número Registro: 2021/0250411-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00450785820178272729 163229782320 450785820178272729
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - TO008285A
RAFAEL FREITAS COSTA - TO010327A
GUSTAVO CAMPOS ABREU - TO010147B
AGRAVADO
: JOSÉ CARDEAL COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS
: VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA - TO008285A
RAFAEL FREITAS COSTA - TO010327A
GUSTAVO CAMPOS ABREU - TO010147B
EMBARGADO : JOSÉ CARDEAL COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: INDIANO SOARES E SOUZA - TO005225
Documento eletrônico VDA47750762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: d91e6578-62d6-4b68-aa61-8a48695a4276

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:01
Código de Controle do Documento: d91e6578-62d6-4b68-aa61-8a48695a4276